Tribunal: TJBA
Processo: 8039637-98.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
: AGRAVO INTERNO
n.
8039637-98.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AGRAVANTE: CIRURGICA J B LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA, EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA

AGRAVADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PETIÇÃO INICIAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. CONFISSÃO DO IMPETRANTE. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, INCISO I DA LEI Nº 12.016/2009. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA SUA APRECIAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
DECISÃO MANTIDA.

R
ECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
de nº
8039637-98.2023.8.05.0000
,

em que é agravante
CIRURGICA J B LTDA

e agravad
o
o

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Seção Cível de Direito Público

do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça